Tribunal: CARF
Processo: 18239.004556/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004556/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.689 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
LEA AFONSO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO IRRF. ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte fica sujeita à comprovação da retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a dedução de IRRF no valor de R$ 9.461,74.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Versa este processo sobre a Notificação de Lançamento no 2005/607451023784124 (fls.
5/9), lavrada pela DEFIS-RJ, para exigência de crédito tributário de IRPF, no valor de
R$9.379,80, acrescido de multa de 20% e de juros de mora. O crédito tributário total
lançado monta a R$15.265,62.
A exigência decorreu da constatação de compensação indevida de IRRF (R$9.379,80).
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da referida Notificação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004556/2008-11
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.689 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004556/2008-11

O interessado, cientificado em 20/06/2008 (fl. 12), apresentou, em 09/07/2008, a
impugnação de fls. 2/4. Alega, em síntese, que alugou seu imóvel à empresa Gráfica
Barbieri Ltda., que estava obrigada ao recolhimento na fonte e é quem deve responder
pelo débito.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
IRRF. COMPROVANTES DE RETENÇÃO.
Incabível a dedução, na Declaração de Ajuste Anual, de retenção na fonte que não tenha
sido informada em DIRF e, ainda, que não seja confirmada por comprovante de
retenção.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção de imposto de renda sobre rendimentos de aluguéis está comprovada
nos autos;
b) o IRRF foi declarado de acordo com os comprovantes de rendimentos
entregues pelas fontes pagadoras;
c) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção de IRRF de rendimentos de
alugueis para fins de corroborar sua dedutibilidade na declaração de ajuste anual.
No caso, observo que há informe de rendimento com a demonstração, para o ano-
calendário de 2004, da retenção na fonte de R$ 9.461,74 pela Gráfica Barbieri Ltda., sendo
enviado para recorrente em 31/04/2005, motivo pelo qual admito sua juntada extemporânea em
homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado. Ademais, entendo que a
omissão da fonte pagadora de enviar a DIRF não pode prejudicar o direito da recorrente em
deduzir o citado IRRF em sua declaração de renda, desde que preenchidos os requisitos
normativos previsto na lei em espécie, notadamente os artigos 941 e 943 do RIR/99, vigentes à
época dos fatos:
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.689 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004556/2008-11

Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro,
documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do
pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, quando for o
caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Parágrafo único. Tratando-se de rendimentos pagos por pessoa jurídica sobre os quais
não tenha havido retenção do imposto na fonte, o comprovante de que trata este artigo
deverá ser fornecido, no mesmo prazo, ao contribuinte que o tenha solicitado até o dia
15 de janeiro do ano-calendário subseqüente (Lei no 8.383, de 1991, art. 19, § 1o).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer a dedução de IRRF no valor de R$ 9.461,74.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 46
DF CARF MF
Original